Tribunal: TJDFT
Processo: 0743378-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NÃO COMPROVAÇÃO.

1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos, uma vez que a declaração de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte.

2. Existindo nos autos elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para o deferimento da gratuidade, poderá o juiz indeferir o pedido, à luz do art. 99, §2, do NCPC.

3. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas.

4. Não se enquadram no conceito de hipossuficientes pessoas que possuem padrão de vida elevado, mas que assumem voluntariamente empréstimos e gastos que superem as suas possibilidades e, com isso, pretendem esquivar-se da obrigação do pagamento das despesas processuais.

5. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelos agravantes, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.

4. Recurso conhecido e não provido.